Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706048-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIEL REBELLO BAITELLO PACIENTE: ROCEMIRO PENIJARO FERREIRA DA SILVA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Daniel Rebello Baitello, em favor de Rocemiro Penijaro Ferreira da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos autos da ação penal no 0717313-42.2020.8.07.0007 (ID 23635247). Em consulta aos autos de origem, constata-se que, em 11/12/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3o (segunda parte), c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a”, “c” e “h”, todos do Código Penal, supostamente cometido no dia 29/03/2019, nos seguintes termos: “No dia 29/03/2019, entre 17h e 19h, na QNL 1, bloco H, lote 5, Taguatinga/DF, o requerido, com vontade livre e consciente, possivelmente na companhia de um terceiro, mediante emprego de violência física consistente em empregar asfixia mecânica, secundária à constrição cervical e sufocação, por meio físico-químico (folhas 11-13), subtraiu para si um smartphone Motorola G plus, um molho de chaves de portas e portões da residência e um controle remoto do portão eletrônico da residência, tudo pertencente a Edileuza Gomes de Lima. Algum tempo antes do crime, o requerido entabulou relacionamento com a vítima, fato que não chegou ao conhecimento de seus familiares, dentre elas a filha de Edileuza, Helen Gomes, com quem residia. Durante esse período, o requerido, aproveitando o fato de que a vítima permanecia sozinha na residência (a filha trabalhava o dia inteiro), comparecia ao local para cortejá-la, além de utilizar as redes sociais para tal fim. Durante essas conversas, a vítima teria confidenciado ao requerido que estaria prestes a receber uma quantia em dinheiro a ser depositada em sua conta corrente (aproximadamente R$ 60.000,00). Tal fato despertou o interesse do requerido. Conforme informações dos autos, notadamente da filha da vítima, Helen Gomes, a vítima ligava quase todos os dias para o gerente do BRB para verificar se a quantia já havia sido depositada. No dia dos fatos, durante o período da manhã, o exesposo da vítima compareceu à residência desta última para resolver uma questão relacionada a uma motocicleta e percebeu que a vítima estava “bem arrumada, com um vestido bonito” e, quando se cogitou de deixar a filha do ex-esposo (Paloma), que o acompanhava naquele momento, na companhia da vítima Edileuza, esta mostrou-se ansiosa para que ambos fossem embora e a deixassem sozinha, aparentando que receberia visita. No período da tarde, após 17h, o requerido, na companhia de um comparsa ainda não identificado, mas possivelmente Marcelo Pereira Guedes de Souza, dirigiu-se até a residência da vítima, onde permaneceram até matarem a vítima, com a finalidade de se apropriarem de seu dinheiro e outros bens. Para ceifar a vida da vítima, utilizaram-se de um cabo de carregador USB para celular, enrolando-o ao pescoço da vítima, para, por estrangulamento, asfixiá-la. Não satisfeito com o meio cruel empregado, colocou um saco plástico na cabeça da vítima, impedindo-a de respirar, sufocando-a. Realizadas essas duas ações cruéis contra a vítima, o requerido (e seu possível comparsa) deixaram a residência levando com ambos o celular da vítima, as chaves da casa e o controle do portão. Ao que tudo indica, o desiderato seria a quantia que o requerido acreditava ter a vítima recebido, mas, além de a não ter recebido, os cartões de crédito/débito da vítima ficavam em poder da filha Helen Gomes, o que impossibilitou o requerido de levá-los consigo. Como afirmado no Laudo de exame de folhas 11-13, a vítima veio a óbito “por asfixia mecânica, secundária a constrição cervical e a sufocação, meio físico-químico”. O crime foi cometido por motivo torpe, eis que o requerido matou a vítima para se apoderar de seu dinheiro e seu celular (artigo 61, Inciso II, alínea “a”, do CP). Ademais, foi cometido mediante dissimulação, já que o requerido entabulou relacionamento com a vítima, às escondidas de sua família (da vítima), com o propósito de subtrair seus bens (artigo 61, Inciso II, alínea “c”, do CP). O crime foi cometido contra maior de sessenta anos (artigo 61, Inciso II, alínea “h”, do CP).” Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente. O Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente. Cumprido o mandado de prisão preventiva, o paciente foi conduzido à audiência de custódia, ocasião em que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia não vislumbrou ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão e determinou a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, nos termos do artigo 2o, § 2o, e do artigo 11, ambos da Portaria Conjunta n.o 4, de 19/01/2021. A Defesa impetrou o Habeas Corpus 0703825-07.2021.8.07.0000, no qual requereu a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a sua substituição pela prisão domiciliar. O writ foi distribuído à minha relatoria e o pedido de liminar foi indeferido, tendo a decisão destacado que o pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não poderia ser examinado, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto não havia pronunciamento do Juízo de origem sobre a questão (ID 23635249). Atualmente, o referido habeas corpus está em julgamento na 7a Sessão Plenária Virtual, realizada no período de 25/02/2021 a 04/03/2021. Em consequência, o advogado impetrante requereu ao Juízo de origem a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, tendo o pedido sido indeferido em 23/02/2021, nos termos da decisão de ID 23635247. Contra essa decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus, no qual sustenta que o paciente deve ser beneficiado com a prisão domiciliar, em razão de doença grave comprovada, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Afirma que o paciente está em tratamento de trombose venosa profunda, que requer cuidados médicos que não podem ser concedidos no ambiente carcerário, de modo que, sem o tratamento, o paciente pode ter a doença agravada e falecer. Ressalta que há prescrição de remédios como o clexane e o marevan, cuja ausência pode agravar o estado de saúde do paciente. Ademais, argumenta que o risco de complicações e de morte em razão da covid-19 é agravado em quem sofre de doenças vasculares, de modo que seu encarceramento pode piorar seu estado de saúde em caso de contaminação pelo coronavírus. Destaca que o ambulatório do presídio só funciona de segunda a sexta, no período de 09h às 19h, o que impede a atenção regular ao paciente. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para conceder a prisão domiciliar ao paciente, em razão de moléstia grave. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. A Defesa requer a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, por apresentar trombose venosa profunda e por se enquadrar no grupo de risco de complicações decorrentes da covid-19. O Código de Processo Penal dispõe, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Na espécie, não obstante a documentação acostada à impetração indicando que o paciente esteve internado, em agosto de 2020, com trombose venosa profunda, pela primeira vez, não resta comprovado que, no momento atual, o paciente esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. De fato, o prontuário juntado indica que o paciente teve alta da Unidade de Pronto Atendimento com indicação de tratamento ambulatorial com medicação, a qual provavelmente deve ser de uso contínuo. Não consta dos autos que, depois de agosto de 2020, o paciente tenha necessitado de intervenção médica e nem mesmo que tenha se submetido a outras consultas para acompanhamento com o angiologista. Dessa forma, os elementos colacionados aos autos não comprovam a extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que o tratamento medicamentoso não possa ser prestado regularmente dentro do presídio. Registre-se, a título de esclarecimento, que as medicações de uso contínuo dos detentos prescritas por médico podem ser entregues pela família à administração penitenciária, além de que, nos estabelecimentos prisionais, existem equipes de saúde disponíveis e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital. De outro lado, ainda que se considere o enquadramento do paciente no grupo de risco da covid-19, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. De fato, dentre as medidas adotadas, houve antecipação da progressão ao regime aberto, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc. Veja-se, portanto, que diversas medidas foram adotadas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, em observância às orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta do crime (latrocínio) e do risco de reiteração delitiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador